Tribunal: CARF
Processo: 11070.721439/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721439/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.494 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
CONQUISTA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO
ESTADUAL.
A Constatação de ausência de inscrição estadual implica a exclusão da
contribuinte deste sistema de tributação simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721439/2017-19
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721439/2017-19

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
79.108, proferido em 08 de Março de 2018, pela 7a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Exclusão do Simples Nacional

A Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo DRF/SAO no 20,
de 30 de outubro de 2017, de 30 de outubro de 2017, cujo teor segue abaixo (e-fls. 09):
“Declara excluída empresa do SIMPLES NACIONAL.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ÂNGELO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no artigo
33 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 75 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, declara a empresa CONQUISTA COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ no 03.576.245/0001-50, EXCLUÍDA
do SIMPLES NACIONAL- Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com base no
processo no 11070.721439/2017-19.
Dispositivo Legal: Inciso XVI, do art. 17, c/c parágrafo único do art. 28, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2016.
Os efeitos da exclusão do SIMPLES dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2014, em
conformidade com o disposto no inciso II, do art. 31 da Lei Complementar no 123/2006.
A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolizada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972- Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que trata o
parágrafo anterior, a exclusão torna-se-á definitiva”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte aduziu que vendeu o posto de combustíveis no dia 11 de
setembro de 2013.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721439/2017-19

Asseverou que após a referida venda não exerceu qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial referente a venda de combustíveis, que
era a sua atividade principal.
Afirmou que por possuir ativos imobilizados escriturados que estão aguardando
a oportunidade para serem vendidos, não deu baixa no CNPJ.
Pontuou que para reduzir custos, por estar inativa na venda de combustíveis,
solicitou a baixa em sua inscrição estadual no dia 16 de outubro de 2003, com o registro da
motivação encerramento de atividades.
Sustentou que a baixa na inscrição Estadual não pode servir de óbice para que a
mesma desenquadre-se do regime tributário LUCRO PRESUMIDO e opte pelo SIMPLES
NACIONAL.
Aduziu que por não possuir receita sobre a venda de combustíveis, não pode ser
exigível a sua inscrição Estadual, salientando que o artigo 17, da Lei Complementar no 13 de
14/12/2006 faz a ressalva “quando exigível”.
Por fim, pleiteou a permanência no Simples Nacional, vez que de fato se
encontra em inatividade operacional, patrimonial e financeira.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-79.108

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (fls. 102/106).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 116/122), destacando, em síntese, que:
“CONQUISTA TRANSPORTES LTDA. (atual razão social de CONQUISTA-
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.), sociedade empresária
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 03.576.245/0001-50, com sede na Rua Tenente
Lira, no 1200, Apto. 501, Centro, na cidade de Frederico Westphalen, RS, vem,
tempestiva e respeitosamente, com fundamento nos artigos 25, inciso II, 33 e 37 do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, por sua procuradora ut
instrumento de mandato eletrônico, vem a presença deste Colegiado apresentar:
RECURSO VOLUNTÁRIO, em face da decisão proferida pela 7a Turma da DRJ/BSB-
Brasília, DF, Acórdão no 03-79.108, exarada em 08 de março de 2018, a qual julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 20, expedido pela Receita Federal do Brasil em Santo
Ângelo, RS, em 30/07/2017, que excluiu, a partir de 01/01/2014, a recorrente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), o que faz com suporte
nos substratos fáticos e jurídicos a seguir expendidos:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721439/2017-19

(...)
1- QUANTO AOS FATOS:
(...)
Em 11 de setembro 2013, a recorrente realizou a venda do prédio comercial que possuía,
onde estava localizado o posto de combustível, conforme demonstrado pela Escritura
Pública de Compra e Venda constante às fls. 75/78 do processo em destaque.
O fato de a recorrente ter vendido seu prédio comercial, onde estava localizado o posto de
combustível, ocasionou o encerramento das suas atividades, sendo este o motivo da baixa
da Inscrição Estadual no 049/0037232, o que foi informado à Receita Estadual do Estado
do Rio Grande do Sul no dia 16 de outubro de 2013, como comprovado pela consulta de
fl. 10 deste processo.
A partir do dia 16 de outubro de 2013, nenhuma atividade relacionada a venda de
combustível foi realizada, não sendo mais exigível Inscrição Estadual para a recorrente.
Apesar de a recorrente deixar de possuir Inscrição Estadual, continuou sendo optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples Nacional, uma vez que incorria
nas hipóteses de impedimento indicadas nos artigos 3o, inciso II, §§ 2o e 4o e 17 da Lei
Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006.
Mesmo assim, após ter sido submetida a Ação Fiscal, em 30 de outubro de 2017, a
Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo, RS, expediu o Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 20, que excluiu a recorrente do Simples Nacional a partir de
01/01/2014, indicando como dispositivo legal o “inciso XVI, do art. 17, c/c parágrafo
único do art. 28, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”.
Em 05 de dezembro de 2014, a recorrente apresentou manifestação em face do Ato
Declaratório Executivo, fls. 54/60, acompanhada dos documentos de fls. 61/97, buscando
sua permanência no Simples Nacional.
(...)
2. QUANTO AO DIREITO:
A recorrente não concorda com a decisão que julgou improcedente sua manifestação, pois
entende que o subscritor do Acórdão no 03-79.108 está equivocado ao dizer que a
Administração Tributária agiu de forma correta.
(...)
O julgador indicou o artigo 17, inciso XVI da Lei Complementar no 123/2006 e o artigo
15, inciso XXVI, da Resolução do CGSN no 94/2011, que tratam das vedações ao
ingresso no Simples Nacional, senão vejamos.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721439/2017-19

Como se observa, o julgador deixou de observar a expressão destacada “quando exigível”
nos dispositivos de lei supratranscritos, já que a Inscrição Estadual somente deverá existir
quando ela for exigida para as atividades efetivamente desempenhadas.
Como a recorrente vendeu seu estabelecimento comercial e deixou de comercializar
combustíveis, a Inscrição Estadual não era mais exigível, razão pela qual informou a
Receita Estadual o encerramento das atividades e pediu a baixa da mesma.
Apesar disso, continuou sendo optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-
Simples Nacional, uma vez não incorria nas hipóteses de impedimento indicadas nos
artigos 3o, inciso II, §§ 2o e 4o e 17 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de
2006, as quais são.
(...)
Uma vez mais, destaca a recorrente que, após a baixa da sua Inscrição Estadual, nenhum
ato de comércio foi praticado, nenhuma nota fiscal de venda de combustíveis foi emitida,
o que comprova que aquele cadastro estadual não era exigível.
Ainda, esclarece a recorrente que apenas manteve seu CNPJ ativo para realizar os ativos e
liquidar os passivos que existiam naquela época e para isso era absolutamente
desnecessário possuir Inscrição Estadual.
Outrossim, merece ser salientado que, durante os trabalhos de fiscalização que foram
desenvolvidos, em nenhum momento o agente fiscalizador constatou qualquer
irregularidade em movimentação que necessitasse do cadastro estadual, o que comprova
que a recorrente não incorreu em atos que o exigissem.
Por todas as razões expostas é que entende que a recorrente que o Ato Declaratório
Executivo que a excluiu do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples
Nacional a partir de 01/01/2014 deve ser revisto e revogado, permitindo a permanência da
recorrente neste regime de tributação, como forma de se consagrar a verdadeira e
esperada Justiça Fiscal.
Em face do exposto, requer a Vossa Senhoria, o recebimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para que no reexame da matéria seja, ao final, revogado o Ato
Declaratório Executivo DRF/SAO no 20, de 30 de outubro de 2017, para o efeito de
permitir a permanência da recorrente no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-
Simples Nacional, tudo como medida da lídima e inteira JUSTIÇA”.

É o relatório.

Voto
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721439/2017-19

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a exclusão da Contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte- SIMPLES NACIONAL a partir 01/01/2014.

Da Exclusão do Simples Nacional

A empresa Conquista Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda solicitou a baixa
de sua Inscrição Estadual perante a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul n dia 16 de
outubro de 2013.
A Delegacia da Receita Federal de Santo Ângelo-RS expediu o Ato Declaratório
Executivo (ADE) no. 20 excluindo a contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2014.
Afirmou a contribuinte em suas razões recursais, que o julgador deixou de
observar no ato declaratório expedido a expressão “quando exigível” previstos no artigo 17,
inciso XVI, da Lei Complementar no. 123/2006 e o artigo 15, inciso XXVI, da Resolução do
CGSN no. 94/2011, cujo teor segue abaixo:
“Lei Complementar no. 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XVI- com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP (Lei Complementar no 123, de 2006, art 17, caput)
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721439/2017-19

XXVI- com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal
federal, municipal ou estadual, quando exigível, observadas as disposições
específicas relativas ao MEI”.
Asseverou que a Inscrição Estadual somente deverá existir quando a mesma for
exigida para as atividades efetivamente desempenhadas e como a mesma vendeu seu
estabelecimento comercial e deixou de comercializar combustíveis, a Inscrição Estadual não era
mais exigível, razão pela qual informou a Receita Estadual o encerramento das atividades e
pediu a baixa da mesma.
Aduziu que, após a baixa da sua Inscrição Estadual, nenhum ato de comércio foi
praticado, nenhuma nota fiscal de venda de combustíveis foi emitida, o que comprova que aquele
cadastro estadual não era exigível.
Alegou que manteve seu CNPJ ativo para realizar os ativos e liquidar os passivos
que existiam naquela época e que era desnecessário possuir Inscrição Estadual.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a Inscrição Estadual é exigida para a empresa que exerça
atividades sujeitas ao ICMS.
Desta feita, torna-se oportuno a transcrição das atividades pelas quais a
Contribuinte estava cadastrada na Secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul (e-fl. 10):
- CNAE Fiscal Principal 4731-8/00- Comércio Varejista de Combustíveis para
Veículos Automotores;
- CNAE Fiscal 4930-2/00- Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos
Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional;
- CNAE Fiscal 4930-2/02- Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para
Veículos Automotores
- CAE
- 8170000000- Combustíveis e Lubrificantes Exclusive Gás;
- 813010000- Peças e Acessórios para Veículos;
- 928020000- Transportes de Cargas, Rodoviário.
Percebe-se através de uma simples leitura do CNAE e CAE que as atividades da
Recorrente estão sujeitas a tributação de ICMS, assim, a inscrição estadual perante ao Simples
Nacional é exigida, conforme dispõe o artigo 17, XVI da LC n. 123/06 e artigo 15, inciso XXVI,
da Resolução do CGSN no. 94/2011.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721439/2017-19

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 139
DF CARF MF
Original